Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-73.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710726-73.2017.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE HUGO ANTÔNIO CREPALDI REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA PAZ SANTOS CREPALDI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. AÇÃO DE PROTESTO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/65) prevê que a ação popular prescreve em 5 (cinco) anos. Este, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32. O referido decreto, malgrado editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Em complemento, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal determina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, no caso em apreço, o termo inicial do aludido prazo ocorreu em 31/3/1998, data do trânsito em julgado do decisum na ação popular. 2. O ente distrital, com o fito de resguardar o direito à reparação de dano ao erário, ajuizou ação cautelar de protesto em 24/3/2003, registrando-se que, nos termos do art. 871 do CPC/73, o respectivo procedimento não admitia defesa nem contraprotesto, bem como não se exigia a indicação de nome e qualificação das partes, o número do processo, o valor da dívida e a data do decurso do prazo para pagamento, como determina o CPC/15. 3. Nessa perspectiva, não se evidenciando, no caso, a nulidade da intimação dos ora apelados perpetrada no protesto, máxime porque o ato alcançou sua finalidade precípua, qual seja, dar ciência aos servidores públicos, e não houve qualquer demonstração de prejuízo concreto pelos intimados em decorrência da realização do ato por meio de edital, tampouco diante do erro material quanto à indicação da espécie do ato normativo no instrumento editalício (Ato da Mesa Diretora n. 32 ao invés de Resolução n. 32), afigura-se que, efetivamente, operou-se a interrupção do prazo prescricional. Ressalta-se que houve constituição de causídico pelos servidores para apresentar defesa nos autos da ação popular, conforme procuração que consta dos autos, rechaçando qualquer alegação de prejuízo. 4. Assim, interrompido o prazo pelo protesto judicial, a prescrição recomeçou a correr somente na data de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do CC), ocorrida em 21/3/2016, decisão cuja preclusão operou em 10/11/2016 para o Distrito Federal. Logo, a partir de 10/11/2016, reiniciou-se a contagem do prazo prescricional, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32. 5. Se o ente distrital prosseguiu com a execução do julgado em relação aos ora apelados em 21/9/2017, ou seja, antes do decurso do prazo de 2 (dois) anos e meio contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão executória. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 9° do Decreto 20.910/1932; 202 do Código Civil e 280 do Código de Processo Civil, defendendo o reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Aduz que a interrupção da prescrição se dá com a efetiva intimação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010